Tribunal: TJBA
Processo: 8182891-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8182891-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JAILTON CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s):AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos, declarando a inexigibilidade dos débitos discutidos e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:(i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;(ii) saber se a apelante comprovou a existência da relação contratual que deu origem à cobrança e à negativação do nome do autor;(iii) saber se há configuração de dano moral e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, porquanto as razões recursais impugnaram de forma direta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC, ainda que com reiteração de argumentos.
4. No mérito, reconheceu-se que a apelante não comprovou a contratação, limitando-se a apresentar registros internos, sem documentos idôneos, como instrumento contratual, gravação ou equivalente.
5. Diante da ausência de prova da relação jurídica, entendeu-se pela inexigibilidade do débito e ilicitude da inscrição em cadastro de inadimplentes, configurando falha na prestação do serviço.
6. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico (dano in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada.
7. O valor fixado a título de indenização (R$ 6.000,00) foi considerado adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 20% sobre o valor da condenação, no patamar máximo legal, não comportando majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. "Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna de forma direta os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da contestação."

2. "Incumbe ao fornecedor o ônus da prova quanto à existência e regularidade da relação contratual que deu origem à negativação, não sendo suficientes registros unilaterais internos."

3. "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação do vínculo contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa."

4.
"Honorários advocatícios fixados no patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC não comportam majoração em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, 373, II, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8132390-76.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, publ. 31/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8182891-63.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
JAILTON CARDOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar e no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora